Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-87.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. MODIFICAÇÃO DE FATO.
1. A coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito; não se pode mais sujeitá-la a recurso.
2. Nenhum Juiz decidirá novamente questões já decididas, relativas ao mesmo fato, exceto, entre outras hipóteses, se, em relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito (CPC, art. 505, I).
3. Afasta-se a alegação de coisa julgada quando ausente pelo menos um de seus três requisitos – identidade de partes, causa de pedir e pedido –, bem como quando há modificação no estado de fato. Precedente.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.